Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. NARRATIVA AUTORAL INCOMPLETA. DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da ré ao pagamento de R$ 31.821,31, à título de danos materiais, bem como a condenação em lucros cessantes em favor da primeira recorrente, no importe de R$ 318,00 semanais, desde a data do sinistro até a efetiva reparação do automóvel. Em suas razões, aduz que o veículo do recorrido colidiu na traseira do seu veículo, além do que sustenta que não há provas que indiquem que a recorrente entrou de maneira brusca na pista da direita. Refere que as provas testemunhais não foram aptas a subsidiar versão diversa do acidente, devendo prevalecer a dinâmica narrada na inicial. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro às recorrentes a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55469924).
III. O CTB, em seu art. 34 preconiza que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Em reforço, o art. 35 do mesmo código dispõe que, antes de se iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Age, portanto, com culpa aquele que não observa as condições da via para executar manobra de transposição de faixa e causa dano ao outro motorista. Ainda, o art. 29 aduz que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Desse último artigo é que decorre a presunção de culpa do condutor que atinge a traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção não é absoluta, podendo ser elidida por prova em sentido contrário.
IV. Consta da inicial que o veículo das recorrentes teria sido atingido na traseira pelo ônibus de propriedade da recorrida, o qual não teria guardado distância necessária, culminando no capotamento do veículo das autoras. A autora apresentou boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos e comprovantes de ganhos semanais. Em contestação, o réu sustenta que o ônibus da requerida transitava pela faixa da direita da via, sentido aproximado norte/sul, altura da quadra QNL 2, abaixo da velocidade da via que é de 60km/h, enquanto o veículo da requerente transitava pela mesma via e sentido, porém, pela faixa da esquerda. Argumenta que o veículo terceiro, Volkswagen/gol, que era conduzido pelo Sr. Allan Gonçalves Rocha, transitava via lateralizada a direita, ocasião que veículo da requerente realizou transposição para a faixa da direita à frente do ônibus e subsequentemente realizou frenagem abrupta, momento em que o ônibus colidiu o canto dianteiro direito contra a parte traseira do veículo da requerente, sendo este deslocado para a direita vindo a abalroar o canto dianteiro direito contra a lateral esquerda do veículo VW/Gol. Para comprovar suas alegações, apresentou croqui e dados de tacógrafo. Em réplica, as autoras não impugnaram especificamente o croqui apresentado, mas reforçaram o próprio réu deixou claro que colidiu na traseira da recorrente. Além disso, frisaram que o motorista da retaguarda tem contra si a presunção de que não guardou a distância de segurança necessária para evitar a colisão, bem como que mudanças de faixas, por si só, não constitui fato imprevisível, não configurando culpa de quem assim atua, impondo ao condutor que segue imediatamente atrás guardar distância mínima de segurança, a fim de evitar colisão traseira.
V. O julgamento foi convertido em diligência para oitiva de duas testemunhas: Allan relatou que o ônibus bateu na traseira do carro das autoras, arremessando o veículo por cima das tartarugas, após o que as recorrentes atingiram o veículo do declarante na lateral esquerda. Letícia, passageira do ônibus, informou que estava na frente do cobrador, ao lado da janela, quando observou a autora mexendo no celular e jogando o carro na frente do ônibus.
VI. Da análise do conjunto probatório, vê-se que o réu logrou o afastamento da presunção legal, porquanto trouxe aos autos provas sobre a dinâmica do acidente. Com efeito, a autora limita-se a descrever o acidente com a narrativa de que transitava normalmente entre a LIGAÇÃO TAGUATINGA SAMAMBAIA , SETOR L NORTE QNL, quando foi atingida em sua traseira pelo ônibus placa OVO1661/ UF de propriedade da empresa URBI, quando já havia concluído sua manobra (ID 55469857 - Pág. 2), sem explicitar qual seria tal manobra. Ou seja, escora-se na premissa de culpa exclusiva do recorrido pelo fato de este ter colidido em sua traseira, sem detalhar os fatos que antecederam a colisão. Por outro lado, os relatos do réu, o croqui por ele apresentado, bem como a prova testemunhal esclarecem a dinâmica do evento, sendo inclusive mais condizentes com os danos produzidos nos veículos, na medida em que o ônibus foi avariado na parte frontal direita, enquanto no veículo da recorrente concentram-se na parte traseira mais à esquerda. Assim, a conclusão a que chegou o juízo a quo mostra-se consentânea com as provas produzidas ao longo do processo.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.